Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL. ARTIGOS 306 E 311, AMBOS DA LEI No 9.503/1997. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. O conjunto probatório expressa coerência e harmonia registrando o dolo do acusado que, consciente e voluntariamente, violou proibição legal ao conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e realizou manobras bruscas – vulgarmente denominadas “cavalo de pau” – em velocidade incompatível com a segurança dos transeuntes.
2. Após a vigência da Lei no 12.760/2012, a comprovação do delito pode ocorrer por qualquer meio de prova em direito admitido, tais exame clínico, vídeo, perícia, prova testemunhal, sendo prescindível a realização dos testes alveolar ou sanguíneo, conforme dispõem os §§ 1o, inciso II, e 2o, do artigo 306, da Lei no 9.503/1997.
3. O crime previsto no artigo 311, da Lei no 9.503/1997 visa a proteção da segurança do trânsito, sendo suficiente para a condenação a comprovação de que o condutor do veículo estivesse trafegando em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.
4. Recurso conhecido e não provido.